Tribunal: TJSP
Processo: 2085905-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Medidas de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19. Estabelecimento de prática e treinamento de tênis. Inconformismo do Estado com decisão que deferiu pedido de liminar para funcionamento do estabelecimento durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881/2020. Reforma cabível. Atividade da agravada que não se inclui dentre aquelas consideradas essenciais pelo Decreto

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Medidas de quarentena decorrente da pandemia do COVID-19. Estabelecimento de prática e treinamento de tênis. Inconformismo do Estado com decisão que deferiu pedido de liminar para funcionamento do estabelecimento durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881/2020. Reforma cabível. Atividade da agravada que não se inclui dentre aquelas consideradas essenciais pelo Decreto impugnado. Ausência de elementos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000769317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2085905-41.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado O2T ENSINO DE ESPORTES LTDA-ME.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. FERREIRA RODRIGUES.
VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ (COM
DECLARAÇÃO), RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, SOARES LEVADA, COSTABILE E SOLIMENE E TORRES DE
CARVALHO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES, vencedor,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, vencido, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2085905-41.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: O2T ENSINO DE ESPORTES LTDA-ME
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 35.314
AGRAVO INTERNO. Medidas de quarentena decorrente da
pandemia do COVID-19. Estabelecimento de prática e
treinamento de tênis. Inconformismo do Estado com decisão
que deferiu pedido de liminar para funcionamento do
estabelecimento durante a vigência do Decreto Estadual n.
64.881/2020. Reforma cabível. Atividade da agravada que não
se inclui dentre aquelas consideradas essenciais pelo Decreto
impugnado. Ausência de elementos autorizadores da concessão
de tutela de urgência. Agravo provido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE
SÃO PAULO contra decisão que, em autos de Mandado de Segurança, deferiu pedido
de liminar para autorizar o funcionamento do estabelecimento da impetrante O2T
Ensino de Esportes Ltda durante a vigência do Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de
março de 2020.
É o relatório.
Ressalvado meu posicionamento pessoal quanto à carência da
ação, por falta de interesse processual, por entender aplicável a Súmula 266 do Supremo
Tribunal Federal (tese que tem sido superada nos julgados envolvendo casos
semelhantes), o presente voto, então, é pelo provimento do agravo por outro
fundamento, já adotado por este C. Órgão Especial, por exemplo, no Mandado de
Segurança n. 2105867-50.2020.8.26.0000/50000 (Rel. Des. Carlos Bueno, j.
09/09/2020), ou seja, a ausência de elementos autorizadores da concessão da liminar.
Como decidiu o Supremo Tribunal Federal em caso recente,
envolvendo suspensão de serviços e atividades de academia de tênis em razão da
pandemia do Covid-19, “exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a
tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar
determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do
próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos
decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de
atividade econômica pode ou não abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas
profiláticas que devem ser adotadas, em caso positivo, substituindo-se aos gestores
responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais
ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção
judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não
integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de
seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que
rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os
fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa” (SS 5377-
MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/05/2020).
No presente caso, como a atividade da impetrante (agravada)
não se enquadra dentre aquelas consideradas essenciais pelo Decreto Estadual, e
não se vislumbrando hipótese de ilegalidade manifesta, no meu entendimento, o caso é
de revogação da liminar.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
para revogar a tutela de urgência concedida a fls. 78/79.
FERREIRA RODRIGUES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2085905-41.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: O2t Ensino de Esportes Ltda-me
Interessado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 6349/20 (DECLARAÇÃO)
Agravo
regimental.
Mandado de segurança. Pretensão de reformar
decisão que deferiu pedido de medida liminar em
mandado de segurança. Tutela de urgência deferida
porque, em análise superficial, detectaram-se os
requisitos necessários à sua concessão. Impetrante
que presta serviço de academia de tênis. Posterior
edição do Decreto n. 64.994, de 28 de maio de 2020,
que instituiu o 'Plano São Paulo' para disciplinar a
retomada gradual das atividades comerciais e
econômicas na forma presencial. Estatísticas oficiais
que situam a região da Capital do Estado na fase
amarela, em que há autorização para funcionamento
do estabelecimento, mediante o estrito atendimento
das normas sanitárias pertinentes. Medida que,
ademais, não se mostra irreversível. Recurso não
provido.

V I S T O S.
Proferida decisão que deferiu o pedido de medida liminar
em mandado de segurança (p. 78/79), apresentou o Estado de São Paulo agravo interno
alegando que a Federação Internacional de Tênis ressalta a necessidade de se
observarem as medidas restritivas impostas pelos governos locais antes de se retornar às
práticas esportivas e recreativas, e que a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e
do Esporte (SBMEE), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde
recomendam a prática de exercícios físicos apenas em locais abertos e com respeito à
política sanitária local; disse ausentes os requisitos para o deferimento da tutela de
urgência e arguiu a existência do periculum in mora reverso, consistente na fragilização da
política estatal de combate ao coronavírus; aduziu que a via eleita é inadequada, pois o
presente mandado de segurança se volta contra lei em tese (Súmula n. 266/STF), e que o
Poder Judiciário não pode interferir na política de combate à pandemia de COVID-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo certo que, no caso em comento, o art. 3o do Decreto Federal no 10.282/20 e o art.
2o do Decreto Estadual no 64.881/20 não reconhecem a atividade desempenhada pela
impetrante como essencial, tampouco o fazem as Deliberações do Comitê Administrativo
Extraordinário do COVID-19; mencionou julgados sobre o tema (p. 01/30); instada a se
manifestar acerca da permanência do interesse de agir (p. 41), pugnou a impetrante pelo
prosseguimento do writ (p. 44).
É o relatório.
O objeto deste agravo regimental cinge-se à aferição dos
requisitos para o deferimento da tutela de urgência, que não só se mostraram presentes à
época da concessão, como permanecem até este momento, de modo que o recurso não
comporta provimento.
Cumpre consignar que a decisão agravada foi precedida
de outras no mesmo sentido em casos idênticos, sendo certo que a medida liminar foi
deferida com base na seguinte fundamentação:
“Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de
medida liminar impetrado por O2T Ensino de Esportes Ltda.-ME, qualificada nos autos,
contra ato do Governador do Estado de São Paulo, consubstanciado no seu fechamento
por conta do Decreto Estadual 64.881/2020, o qual reputa abusivo e ilegal, postulando a
retomada de suas atividades, com todos os cuidados higiênicos e sanitários em razão da
pandemia COVID-19; disse que suas atividades consistem na realização de aulas de tênis
e locação de quadras, e que a prática do referido esporte é benéfica à saúde e foi liberada
em outros locais no país; exibiu plano de prevenção ao contágio dos seus usuários e
requereu a reabertura de sua unidade localizada na Rua Treze de Maio, 1642, Bela Vista,
São Paulo.
Não se olvida que, em razão da crise sanitária causada
pela pandemia COVID-19, a regra geral é o fechamento de clubes e academias, pela
possibilidade inerente de aglomeração de pessoas que poderia aumentar e agravar o
contágio. Trata-se de medida prudente e razoável, que privilegia o interesse coletivo em
face do individual, de modo que não se vislumbra ilegalidade na proibição.
No entanto, também é correto afirmar que atividades
desportivas individuais, como caminhadas, ciclismo e tênis, em que é mínimo ou nenhum
o contato físico ou risco de aglomerações, de fato favorecem a capacidade cardíaca e
respiratória, assim como as condições gerais de saúde do praticante, razão pela qual
comportam tratamento diferenciado, na medida de sua desigualdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, a prática do tênis nas dependências da
impetrante, ainda que em duplas, pode ocorrer com suficiente distanciamento entre os
jogadores e deverá observar, ainda, a recente determinação do uso compulsório de
máscaras, veiculada pelos Decretos Estaduais n. 64.959, de 04 de maio, e n. 64.956, de
29 de abril de 2020.
O 'fumus boni juris', assim, reside no fato de que as
atividades informadas na petição inicial, praticadas com as necessárias medidas
profiláticas e de acordo com a normatividade aplicável, não apresenta risco à saúde, ao
contrário, favorece a capacidade física dos praticantes, o que é desejável no combate ao
coronavírus.
O 'periculum in mora', por sua vez, concentra-se no
prejuízo financeiro causado pela interrupção das atividades da impetrante, cuja
continuidade pode conduzi-la ao fechamento definitivo e ao desemprego de seus
colaboradores.
Há precedente deste Órgão Especial no mesmo sentido.
Defiro, assim, a tutela de urgência para autorizar o
estabelecimento da impetrante a funcionar em suas atividades como escola de tênis e
locação de quadras, sem permissão de entrada de outras pessoas além dos praticantes
imediatos da atividade e observadas, além de todas as medidas explicitadas na inicial, a
regulamentação oficial pertinente[...]”.
Relativamente aos argumentos deste recurso, cumpre
consignar que não se olvida dos prejudiciais efeitos que a pandemia de COVID-19 irradiou
sobre a toda a coletividade, tanto no que se refere às vultosas estatísticas de contágio e
mortalidade verificadas, quanto aos desdobramentos sentidos no setores econômico,
profissional, social, etc.
No entanto, a narrativa apresentada pelo agravante não
infirma as razões que deram suporte à concessão da medida liminar, notadamente
considerando-se as alterações legislativas referentes à pandemia de COVID-19, tanto no
âmbito nacional quanto no Município de São Paulo, e as estatísticas oficiais divulgadas
desde o momento em que foi proferida a decisão agravada.
Justificou-se o deferimento da tutela de urgência pela
plausibilidade, à primeira vista, da argumentação constante da petição inicial, que expõe a
situação fática em que se encontra a impetrante: a prática do tênis pode ocorrer com
suficiente distanciamento entre os jogadores e deverá observar a determinação do uso
compulsório de máscaras, veiculada pelos Decretos Estaduais n. 64.959, de 04 de maio, e
n. 64.956, de 29 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre ressaltar que, após a prolação da decisão
agravada, o Estado de São Paulo editou o Decreto n. 64.994, de 28 de maio de 2020, que
instituiu o chamado 'Plano São Paulo', cujo objetivo é disciplinar a retomada gradual das
atividades comerciais e econômicas na forma presencial, a fim de resguardar tanto a
vulnerabilidade econômica e empregatícia quanto as circunstâncias relativas à
disseminação da doença, a capacidade do sistema de saúde, testagem da população e
adoção dos protocolos de saúde e higiene nas regiões em que foi dividido o Estado.
Nesse ínterim, de acordo com as estatísticas divulgadas
no último dia 21.08.20201, toda a região da Capital se encontra na fase amarela do plano
de flexibilização, o que permite o atendimento presencial nas academias de esporte de
todas as modalidades e nos centros de ginástica, mediante as seguintes condições:
- operação com 30% da capacidade;
- horário reduzido (8 horas);
- agendamento prévio com hora marcada;
- permissão apenas de aulas e práticas individuais;
- aulas e práticas em grupo suspensas;
- adoção dos protocolos geral e setorial específico.
Demais disso, maiores incursões sobre os argumentos
lançados neste recurso implicariam antecipação da decisão de mérito, com exame
definitivo da matéria em sede e oportunidade impróprias.
Em suma, as razões de inconformismo do agravante não
contêm elementos aptos a ensejar a revogação da medida liminar, razão pela qual a
decisão que a deferiu fica integralmente ratificada pelo Colegiado quanto ao seu teor.
Reserva-se o aprofundamento das questões em debate
para a decisão final deste Órgão Especial, porquanto a apreciação do pedido de medida
liminar cingiu-se à verificação da presença da relevância da fundamentação invocada e da
existência do perigo da demora.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno
e mantém-se a decisão agravada, nos termos em que proferida.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR SORTEADO VENCIDO
1 https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ - consulta em 23.08.2020, às 14h46

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA
RODRIGUES
12953C65
4
7
Declarações
de Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
12A306E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2085905-41.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.